Tribunal: TJES
Processo: 0041114-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041114-57.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
APELADOS:
NASH NUCLEO DE ARTES E SERVIÇOS HAROLD S LTDA
RELATOR(A)
:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESSARCIMENTO DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR CAMINHÃO QUE ATINGIU FIOS DE POSTE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA.
CAMINHÃO
QUE TRAFEGAVA
DENTRO DO TAMANHO/
ALTURA

PERMITIDO
. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. POSTE SEM MANUTENÇÃO. FIOS ABAIXO DA ALTURA PERMITIDA. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL SUPORTADO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada ante acervo probatório do nexo de causalidade.

2.

O CDC dispõe que a vítima do evento pode ser equiparada a consumidor. Cuida-se o presente caso de figura do
consumidor

por

equiparação
, igualmente denominado de
bystander
, que envolve terceiro, alheio à relação contratual estabelecida entre o
consumidor
e o fornecedor, mas que também se vê atingido pelo(a) defeito/falha na prestação do serviço.

3
.
No caso em questão, apesar de não ser possível vislumbrar uma ligação de prestação de produto ou serviço entre as partes, é evidente que os serviços prestados pelas apelantes geraram danos à apelada atingido pela falha na prestação do serviço.

4
.
Restou comprovado que o caminhão que atingiu os fios encontrava-se dentro do tamanho autorizado para transitar na via, ademais, é relatado tanto os fios quanto o poste não estavam dentro dos padrões de segurança.

5
.
Para que exista a culpa concorrente é necessário que se verifique se o fato culposo teve relevância casal para que o resultado lesivo ocorresse. O fato dos veículos estarem estacionados em local de embarque e desembarque não é relevante para a produção do resultado lesivo.

6
.
Seja a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas e o fato danoso, seja pela arguição de culpa concorrente da autora/apelada ou culpa de terceiro (condutor do caminhão), em nenhuma das arguições, as requiridas/apelantes lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

7
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A; NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A; GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. e TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
irresignados com sentença proferida a fls. 521/529 e a fls. 572/573 pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para indenizar o autor em danos materiais no valor de R$ 33.384,84 (trinta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) que correspondem aos seguintes valores: a) do veículo pela tabela FIPE; b) do conserto do poste danificado; c) do conserto da parte frontal da kombi e sua plotagem; d) aluguel da kombi, acrescido de correção monetária indicado pelo CGJES e juros de mora conforme tabela SELIC, desde a data do evento danoso.

Pleiteiam os apelantes em suas respectivas apelações a reforma da sentença, diante da ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelado e a conduta das apelantes.

A apelante telefônica
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
alega ainda, ilegitimidade passiva.

Já as apelantes
EDP
-
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, telefônica
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
e
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.
alegam responsabilidade do condutor do caminhão pelos danos gerados à apelada.

Por sua vez, a
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
alega culpa concorrente da apelada, ao estacionar em local proibido, enquanto a
EDP -
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
entende ser culpa exclusiva de terceiros e da apelada por estacionar em local proibido.

PRELIMINAR:

DA

(
I
)
LEGITIMIDADE PASSIVA

Destarte, antes de apreciar o mérito da questão, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela parte

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (GVT).

Em suas razões a parte argumenta que não há nenhuma comprovação capaz de responsabilizá-la pelos danos causados aos veículos da parte autora, não sendo possível identificar que os fios caídos que culminaram na queda do poste sobre as Kombis pertencem também à apelante.

Contudo, verifica-se a fl. 35, ser possível notar que um dos fios pertence, de fato, à apelante
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (GVT).

Não bastasse, a parte não junta qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que seja capaz de eximir a sua responsabilidade.

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUEDA DE FIOS DE TELEFONIA.
TRANSEUNTE ATINGIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
De princípio, deve-se afastar a ilegitimidade invocada, até porque, inexiste prova do alegado pelo recorrente.
Nos termos do art. 333, inciso II, do CPC, deve a parte ré fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Ainda que invoque culpa exclusiva de terceiro, não há qualquer prova a merecer tal argumentação.
Desta feita, vota-se pelo afastamento da preliminar. Ainda, nos termos do enunciado 8.4, a responsabilidade da recorrente é objetiva, a saber: “Concessionárias de serviço público – responsabilidade objetiva: Nas relações de consumo, a responsabilidade dos concessionários de serviço público é objetiva, mesmo quando fundada em ato omissivo”. No tocante a ausência de provas quanto a comprovação do fato e nexo de causalidade, também não assiste razão o recorrente. O recorrido, acostou ao feito Boletim de Ocorrência lavrado perante a Autoridade Policial à época dos fatos, fotografias “in loco”. Ainda, restou inquirida testemunha em Juízo (João Eleandro Pedroso), que presenciou o momento do ocorrido, inclusive oferecendo ajuda. Da inquirição do preposto em Juízo, restou informado “que podem existir diversas empresas em um poste: tv a cabo, e outras operadoras, que as empresas terceirizadas somente podem fazer o corte de fios identificados como GVT” (mov. 43.1). O recorrido também acostou ao feito fotografias, posteriores ao ocorrido, comprovando que no mesmo local em que se encontravam os fios, vieram funcionários da empresa recorrente para fazer retirada dos fios, o que é prova bastante, que de fato tais fios pertenciam a GVT e não à terceira operadora (como sustentado) [...].

(TJPR, 1ª TURMA RECURSAL. Apelação Cível nº 0001715-88.213.8.16.0038. Relator: Juiz Kelly Sponholz. Julgamento: 30.06.2015. DJe: 14.07.2015).

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao compulsar os autos do processo é possível observar mediante a juntada de provas fotográficas colacionada a fls.34/37, que um caminhão dirigido por terceiros se chocou com os fios de um poste elétrico, de forma a fazer o poste de energia cair em cima de um dos veículos da autora/apelada
NASH NUCLEO DE ARTES E SERVICOS HAROLD-S LTDA,
que se encontrava estacionado na rua. A fl.36, nota-se que parte da frente do outro veículo da autora também foi danificado pela queda do poste.

Em relatório de vistoria da Defesa Civil de Vitória/ES (fls. 29/33), e das matérias jornalísticas juntadas à época do dano sofrido (fls.338/350), é relatado mediante testemunhas e pelos policiais chamados ao local, que o caminhão que atingiu os fios elétricos se encontrava dentro do tamanho regular para transitar na via, não sendo o motorista autuado. Os relatos dão conta de que os postes da rua se encontram em péssimas condições, com ferrugens expostas, desgaste e risco de tombamento, o que preocupa a população.

Também é relatado que a população já abriu diversos chamados na
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em busca de reparo destes postes, sem contudo, obter êxito.

No presente caso, quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, apesar de, no caso em questão, não ser possível observar uma ligação direta de prestação de produto ou serviço entre as partes, é evidente que o serviço prestado pela apelante
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
gerou danos à apelada.

O CDC dispõe que a vítima do evento pode ser equiparada a consumidor, pois figura-se como
consumidor

por

equiparação
, igualmente denominado de
bystander.
É aquele alheio à relação contratual estabelecida entre o
consumidor
e o fornecedor, mas que também se vê atingido pelo(a) defeito/falha na prestação do serviço.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Neste sentido, a jurisprudência dispõe:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação. Precedentes.
[...](STJ, QUARTA TURMA. AGInt no AREsp 1.339.457/SP. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. Julgado: 19.03.2019. DJE: 26.03.2019). (destaque).

Uma vez que o poste é de responsabilidade da Concessionária de energia, diante do dano gerado à apelada pela queda do objeto em seu automóvel, resta comprovada o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação omissiva da empresa.

Isto porque, conforme averiguado, o caminhão que atingiu os fios encontrava-se dentro do tamanho autorizado para transitar na via. Ademais, é relatado que a
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
não manteve o poste dentro dos padrões de segurança, mesmo quando notificada.

Dispõem os Arts. 927 e 186 do Código Civil que aquele que comete ato ilícito deve ser responsabilizado por danos dele decorrentes. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, frente a instalação ou ausência de manutenção dos fios abaixo da altura, somado a precariedade do poste que já se encontrava danificado, é correta a responsabilização da Concessionária de energia pelos danos gerados, indenizando a autora/apelada
NASH NUCLEO DE ARTES E SERVIÇOS HAROLD-S LTDA,
pelos danos materiais sofridos.

Os Arts. 5º a 7º da Resolução Conjunta n. 001, de 24.11.1999, dispõe o dever das empresas que explorem ou possuam permissão para explorar os serviços de energia elétrico devem se ater aos parâmetros de qualidade, sem que a segurança seja comprometida.

Art. 5º O atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como de obrigações associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente e de boas práticas internacionais para prestação dos respectivos serviços, não deve ser comprometido pelo compartilhamento.

Art. 6º O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor

Art. 7º As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de compartilhamento ficam divididos em três classes, da seguinte forma: I - Classe 1 – servidões administrativas; II - Classe 2 – dutos, condutos,
postes
e torres; e III – Classe 3 –
cabos
metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados.

Em consonância, o § 1º do Art. 6º da Lei 8.987/1995, dispõe que:

Art. 6
o

Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§
1
o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Em vista da inversão do ônus da prova (14,§ 3º, CDC), cumpre ressaltar que em nenhum momento as partes apelantes juntaram qualquer elemento probatório capaz de comprovar ausência de culpabilidade.

A título de exemplo, não constam provas da regularidade do poste e dos fios, ou de qualquer outro fato que afastasse a responsabilidade das requeridas.

O fato do caminhão ter se chocado com os fios e derrubado o poste em cima do veículo, não escusa a empresa
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. d
e sua responsabilidade. Se os postes e a fiação estivessem dentro dos parâmetros de segurança, o fato danoso à apelada
NASH NUCLEO DE ARTES E SERVIÇOS HAROLD-S LTDA
não teria ocorrido.

Além disto, o fato dos veículos estarem estacionados em local de embarque e desembarque não é relevante para a produção do resultado lesivo, que poderia ter sido muito pior, uma vez que o poste se encontra instalado em frente a uma escola infantil.

Para que exista a culpa concorrente é necessário que se verifique se o fato culposo teve relevância causal para que o resultado lesivo ocorresse. No caso em questão, por estarem as kombis estacionadas naquele local não auxiliou diretamente na ocorrência do evento danoso.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO CONTRA VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO - FATO SEM RELEVÂNCIA PARA PRODUÇÃO DO RESULTADO LESIVO CONCORRÊNCIA DE CULPAS INEXISTÊNCIA AÇÃO PROCEDENTE.
Se a infração de trânsito cometida pela vítima não tem relevância ou preponderância causal direta para a ocorrência do acidente,
cuja causa determinante e eficiente deriva da culpa/negligência do motorista causador do dano,
não se há falar em culpa concorrente.
(TJSP, 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Apelação Cível nº 1010926-63.2018.8.26.0011. Relator: Des. Andrade Neto. Julgado: 11.05.2020. DJe: 11.05.2020).

Resta claro que o dano ocorreu pela instalação irregular ou ausência de manutenção dos fios do poste, o que fez com que o caminhão que transitava de forma regular na rua atingisse os fios do poste ao passar, fazendo cair assim o poste nos veículos da autora/apelada. Se os fios estivessem na altura recomendada, os mesmos não teriam sido atingidos pelo caminhão.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil –
Caminhão de transportadora, transportando container, atinge fiação de telefonia, derruba poste que atinge veículo do autor – Fiação que estaria abaixo da altura adequada - Condenação solidária da transportadora e da empresa de telefonia
–
Recurso inominado exclusivo da empresa de telefonia
–
Indícios suficientes de que a fiação estava abaixo da altura adequada, não ilididos pela recorrente – Ausência de prova de inexistência de defeito na prestação de serviços - Condenação solidária mantida
-
Recurso não provido.
(TJ-SP - RI: 00016348920178260372 SP 0001634-89.2017.8.26.0372, Relator: Mauro Antonini, Data de Julgamento: 21.02.2018, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02.03.2018).

Presume-se que os fios encontram-se instalados indevidamente, abaixo do tamanho permitido, diante dos relatos juntados aos autos, inclusive de policiais, e diante da ausência de elemento probatório das requeridas em comprovar que os fios e poste estavam dispostos em segurança.

A corroborar esse entendimento, vejamos o julgado da Terceira Câmara Cível desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. POSTE DE ENERGIA. AVARIAS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, que prescinde da demonstração do elemento culpa ou dolo do agente público para a configuração do dever de indenizar. 2.
O boletim de ocorrência foi confeccionado por autoridade policial, a partir da vistoria do veículo e do
s
poste
s
afetados, e das declarações feitas pelo próprio condutor do caminhão, que estaria a serviço do Município de Santa Maria de Jetibá, não merecendo prosperar a alegação de unilateralidade do documento.
3. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta
presunção juris tantum de veracidade, de modo que, inexistindo prova em contrário, não logrou êxito o réu em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e não provido.(TJ/ES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação nº 0002065-68.2018.8.08.0056. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Julgado: 03.08.2021. DJe: 10.09.2021). (destaque).

Dessa forma, seja a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas (comissivo ou omissivo) e o fato danoso, seja pela arguição de culpa concorrente da autora/apelada ou culpa de terceiro (condutor do caminhão), em nenhuma das arguições, as requiridas lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Por todo o exposto, correta a determinação do Juízo de primeiro grau ao responsabilizar as apelantes a ressarcir materialmente a autora/apelada em virtude dos danos por ela suportados.

Ao contrário, a apelada acostou em petição inicial todos os danos pelos quais necessitou arcar (fls. 40/46), desde os gastos com conserto dos 2(dois) veículos, no qual, um deu perda total até o reparo do poste danificado.

Vale elucidar que o valor do veículo Kombi juntado pela autora (fl.46) é extraído com base na tabela FIPE à época do acidente, estando correto o valor apresentado.

Pelos fatos e fundamentos expostos,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, majoro a título de honorários sucumbenciais em prol dos causídicos da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 17% (dezesete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)